Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. SINDIRETA. SINPOL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA.

1. De acordo com o disposto no art. 8o, inc. II da CF e art. 6o do Decreto-Lei n. 1.402/1939, não se admite a atuação de mais de um sindicato para a mesma categoria profissional.

2. A legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva pressupõe a demonstração de que a parte é representada pelo Sindicato autor da ação e não por outro Sindicato.

3. Em que pese a peculiaridade de o agente de polícia poder se filiar ao SINDIRETA ou ao SINPOL, o exequente não fez prova acerca de sua filiação específica ao SINDIRETA, autor da ação coletiva, tampouco demonstrou não estar filiado ao sindicato de sua categoria, qual seja o SINPOL.

4. Portanto, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações do Agravante quanto à ilegitimidade ativa do exequente/agravado para executar a sentença coletiva ajuizada pelo SINDIRETA.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.